Tribunal: TJBA
Processo: 8006897-98.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO Nº 8006897-98.2025.8.05.0103

COMARCA DE ORIGEM:
ILHÉUS

PROCESSO DE 1º GRAU:
8006897-98.2025.8.05.0103

APELANTE:
NARRIEL ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADA: JAMILE DE CARVALHO DA SILVA e THIAGO AMADO MARQUES

APELADO: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
SILVIA CORRÊA DE ALMEIDA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. OPERAÇÃO POLICIAL EM LOCALIDADE DE INTENSO TRÁFICO. TENTATIVA DE FUGA. APREENSÃO DE COCAÍNA. PRELIMINAR AFASTADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. TIPICIDADE DA ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE À AUTORIDADE POLICIAL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Narriel Almeida da Silva contra sentença que o condenou pelos crimes de falsa identidade (art. 307 do Código Penal) e tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006), pleiteando, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e, no mérito, a absolvição quanto ao tráfico, a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal, o reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o afastamento da majorante do art. 40, VI, da mesma lei, e a absolvição quanto ao crime de falsa identidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e a prisão em flagrante são nulas por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se há prova suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para porte de drogas para consumo pessoal; (iv) estabelecer se o fornecimento de nome falso à autoridade policial configura o crime de falsa identidade; e (v) definir se são cabíveis a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e o afastamento da majorante pelo envolvimento de adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é válida, pois se deu durante operação conjunta em localidade conhecida pelo intenso tráfico de drogas, momento em que o Apelante, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou empreender fuga, circunstâncias que configuram fundada suspeita.

4. A materialidade do tráfico se comprova pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação provisória e pelo laudo pericial que atestam a apreensão de cocaína.

5. A autoria do tráfico fica demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais, coerentes entre si e confirmados pelo restante do acervo probatório, sem elementos que indiquem parcialidade ou incriminação falsa.

6. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é incabível porquanto a droga estava fracionada em e
ppendorfs
prontos para mercancia, a apreensão ocorreu em ponto de intenso tráfico e o Apelante tentou fugir, elementos que evidenciam finalidade comercial.

7. A conduta de atribuir a si identidade diversa perante a autoridade policial é típica, não acobertada pela proteção à autodefesa.

8. A minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não incide, ante a reincidência do Apelante, que constitui dado concreto incompatível com o tráfico privilegiado.

9. A majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 incide porque o delito foi praticado com envolvimento concreto de adolescente, sendo irrelevante a ausência de prova de comando direto ou o histórico infracional prévio do menor.

10. O regime inicial fechado deve ser mantido, pois a reincidência, aliada ao montante da pena, justifica a fixação de regime mais gravoso.

11. No caso concreto, a detração penal não enseja modificação do regime inicial de cumprimento da pena, razão pela qual sua análise e efetivação competem exclusivamente ao Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido, preliminar afastada e, no mérito, não provido.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal é lícita quando realizada em contexto de operação policial em área de intenso tráfico, somada à tentativa de fuga do abordado e à posterior apreensão de entorpecentes.

2. Os depoimentos policiais prestados sob contraditório judicial constituem prova idônea para fundamentar condenação, quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.

3. A destinação mercantil da droga se evidencia pelo modo de acondicionamento, pelo contexto da apreensão e pelas circunstâncias do flagrante, não apenas pela quantidade do entorpecente.

4. A atribuição de falsa identidade perante autoridade policial configura o crime do art. 307 do Código Penal, ainda que alegada autodefesa.

5. A reincidência afasta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e autoriza a fixação de regime mais gravoso.

6. A majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 incide quando houver participação concreta de adolescente na dinâmica delitiva, independentemente de subordinação direta ao agente.

7. A reincidência afasta o tráfico privilegiado e autoriza a manutenção do regime inicial fechado.

8. Quando a detração não ensejar a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, sua realização competirá ao Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, I, II e III, 61, I, 68, 69 e 307; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33,
caput
e § 4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.911.246/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03/03/2026, DJEN 09/03/2026;

STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/10/2025, DJEN 14/10/2025;

STJ, Súmula 522.

STF, Tema 478;

STJ, AgRg no REsp n. 2.130.308/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/08/2025, DJEN 02/09/2025;

STJ, AgRg no AREsp 2310082/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/05/2023, DJe 26/05/2023;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8006897-98.2025.8.05.0103, da comarca de Ilhéus, em que figura como apelante Narriel Almeida da Silva

e como apelado o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer o Recurso de Apelação, afastar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO

RELATOR

(ju - 03) APELAÇÃO CRIMINAL N. 8006897-98.2025.8.05.0103